Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO.
1. É cabível a penhora de parte da remuneração do devedor, observando-se percentual que assegure sua dignidade existencial própria e familiar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. É desnecessário o exaurimento de diligências em busca de bens para penhora como pressuposto da penhora eletrônica (BACENJUD) (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
3. A penhora de parcela da remuneração não pode transformar o pagamento em um investimento às avessas do devedor em detrimento do credor, desestimulando a quitação por outros meios. Também não pode alargar o pagamento da dívida infinitamente, quebrando a regra constitucional da razoável duração do processo, sendo necessário, na fixação do percentual, razoabilidade entre os interesses a serem compatibilizados, inclusive o prazo para quitação.
4. É cabível a consulta ao INFOJUD para identificar bens e direitos dos devedores e eventual penhora.
5. Recurso conhecido e provido.